Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTÔNIO JOSÉ MENDES DA SILVA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, que manteve a penhora incidente sobre valores identificados pelos sistemas informatizados em conta poupança, bem como deferiu o levantamento dos respectivos valores em favor da parte agravada/exequente. Por intermédio da petição de ID 39524397, o agravado informa que nos autos de origem (processo no 0050598-95.2014.8.07.0001) foi realizado acordo entre as partes, ocasião em que colaciona o Termo de Sessão de Conciliação (ID 39524399 Págs. 1-5). Assim, considerando o acordo realizado entre as partes, houve perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento e, consequentemente, do Agravo Interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, bem como o agravo interno, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.